Tribunal: TJBA
Processo: 8090298-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8090298-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA

Advogado(s): EDUARDO GONCALVES DE AMORIM, JOSERON DE CASTRO SOUZA JUNIOR, LUCAS DANIEL VIEIRA MESQUITA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

No julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/1973, o STJ firmou entendimento de que, na seara dos contratos bancários, é possível a revisão dos juros remuneratórios com fundamento em alegação de abusividade quando verificada efetiva discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média do mercado, suscetível de colocar o consumidor em posição de desvantagem exagerada. Não verificada abusividade nas taxas praticadas no contrato celebrado entre as partes, mantém-se a sentença de improcedência.

Apelo
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8090298-44.2024.805.0001 em que figuram como Apelante
SÉRGIO RICARDO DE OLIVEIRA
e Apelado
BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
e o fazem pelas razões adiante expostas.